Tribunal: TJES
Processo: 5017258-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017258-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ILKA SANTOS RANGEL
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5017258-18.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
ILKA SANTOS RANGEL.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S/A em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 13430799, determinou a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores pagos (autorizada a compensação), além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões, o recorrente argui preliminar prejudicial de decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, a impossibilidade de repetição em dobro e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência ou redução do valor indenizatório.

3. Em contrapartida, a recorrida defenda a manutenção integral da sentença.

4.
INDEFERE-SE
a prejudicial de mérito de decadência
, posto que,
in casu
, os danos são recorrentes, tratando-se de uma relação de trato sucessivo, renovando-se as lesões a cada desconto indevido, não sendo fulminada, portanto, a pretensão. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica, tratando-se de relação de consumo, em que figura instituição financeira, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA. 1. PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição somente deduzida em razões de apelação. Matéria de ordem pública não sujeita a preclusão. O prazo prescricional da ação revisional de contrato bancário é 10 (dez) anos (art. 205 do CC). O termo inicial do prazo prescricional do pedido de repetição de indébito é a data em que ocorreu o pagamento a maior. Precedente do C. STJ. Somente os últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação estão fora da égide da prescrição. Prescrição configurada em face dos lançamentos anteriores ao prazo decenal. R. sentença reformada nesse capítulo. 2. IMPUGNAÇÃO DE JUROS E DE CAPITALIZAÇÃO. Ausência de comprovação da pactuação da taxa de juros remuneratórios e da capitalização. Incidência da taxa de juros média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Exclusão dos juros capitalizados. R. sentença mantida nesse capítulo. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10026987920168260396 SP 1002698-79.2016.8.26.0396, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/03/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)

5. Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

6.
A análise documental evidencia que, apesar de haver contrato com documento pessoal da parte autora, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. Trata-se de uma prática reiterada no mercado a celebração desse tipo de avença sob a forma de cartão de crédito consignado, sem que o mutuário tenha real compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado convencional ou cartão de crédito comum.

7. É importante ressaltar que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção da parte era obter outra modalidade de empréstimo. Não é razoável presumir que a mutuária, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial.

8. Ainda, conforme os elementos dos autos, não restou demonstrado que houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais cotidianas. Tal fato reforça a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi o desejado pela autora, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica. Essa circunstância compromete a validade da contratação, diante da ausência de consentimento livre e informado, demonstrando o acerto do Juízo de origem quanto a declaração de nulidade do contrato.

9. Por conseguinte, revela-se adequada a condenação ao reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição independe da má-fé do fornecedor, uma vez que, segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

10.
Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a sentença comporta reforma. A simples ocorrência de contratação de empréstimo consignado com vício de informação, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado do STJ, o que não se verifica no caso. Ressalta-se, que a condenação à restituição em dobro já possui, em sua essência, um caráter sancionatório e pedagógico, suficiente para penalizar a conduta da instituição financeira e compensar o prejuízo material da consumidora.

11. Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
apenas para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
.

12. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)